Tribunal: TJMT
Processo: 0000804-87.1997.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000804-87.1997.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIAL VARZEA GRANDE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 14.983.613/0001-09 (EMBARGANTE), MANSUETO RODRIGUES CORREA - CPF: 035.262.241-53 (EMBARGANTE), GUILHERME ARRUDA OLIVEIRA COSTA - CPF: 042.609.201-54 (ADVOGADO), E. A. P. - CPF: 080.019.001-77 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WALTER FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000804-87.1997.8.11.0002

EMBARGANTE: MANSUETO RODRIGUES CORREA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ERRO MATERIAL – ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO – NOVA DECISÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS E RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.

Ocorrido erro material no Acórdão embargado, porquanto baseado em premissa fática alheia à discutida nos autos, tem-se que seu acolhimento com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, impõe-se, com a anulação do Acórdão viciado, tornando-o sem feitos, e prolação de nova decisão colegiada.

2.

Em reanálise do recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da Fazenda Pública Estadual, verifico que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão, situação que torna manifestamente inadmissível o recurso, com o consequente não conhecimento, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

3.

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso de agravo interno, justa a aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000804-87.1997.8.11.0002

EMBARGANTE: MANSUETO RODRIGUES CORREA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Mansueto Rodrigues Correa, com vistas a eliminar erro material constante no Acórdão de id. 216996165, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, pretendendo o reconhecimento da “higidez da cobrança da TACIN discutida no presente feito”.

Relata, nas razões de id. 217166153, houve erro na premissa fática na qual se fundou o Acórdão, na medida em que os fundamentos do Acórdão corresponderam à cobrança de TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN), enquanto na CDA nº 000685/97-A, discutida no presente feito, tem por objeto é o ICMS LANÇADO POR ESTIMATIVA.

Registra que, “a sentença do juízo a quo expressamente anulou o débito inscrito na CDA diante da ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa” e que “EM MOMENTO ALGUM se discutiu a referida TAXA DE SEGURANÇA DE INCENDIO (TACIN)”.

Prossegue aduzindo que, “o agravo interno em nada dialogou com a decisão recorrida. Ou seja, houve a completa violação do princípio da dialeticidade, já que o recurso sequer tratou de objeto da presente ação”.

Nesse contexto, requer “o provimento dos presentes embargos de declaração para que o agravo interno de id. 208775179 NÃO SEJA CONHECIDO, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, tratando integralmente de objeto alheio aos autos”.

Apesar de intimado, não houve apresentação de contraminuta, pelo Embargado (id. 217204682).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000804-87.1997.8.11.0002

EMBARGANTE: MANSUETO RODRIGUES CORREA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Mansueto Rodrigues Correa, com vistas a eliminar erro material constante no Acórdão de id. 216996165, sob minha relatoria, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, pretendendo o reconhecimento da “higidez da cobrança da TACIN discutida no presente feito”.

Relata, nas razões de id. 217166153, houve erro na premissa fática na qual se fundou o Acórdão, na medida em que os fundamentos do Acórdão corresponderam à cobrança de TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN), enquanto na CDA nº 000685/97-A, discutida no presente feito, tem por objeto é o ICMS LANÇADO POR ESTIMATIVA.

Registra que, “a sentença do juízo a quo expressamente anulou o débito inscrito na CDA diante da ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa” e que “EM MOMENTO ALGUM se discutiu a referida TAXA DE SEGURANÇA DE INCENDIO (TACIN)”.

Prossegue aduzindo que, “o agravo interno em nada dialogou com a decisão recorrida. Ou seja, houve a completa violação do princípio da dialeticidade, já que o recurso sequer tratou de objeto da presente ação”.

Nesse contexto, requer “o provimento dos presentes embargos de declaração para que o agravo interno de id. 208775179 NÃO SEJA CONHECIDO, pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, tratando integralmente de objeto alheio aos autos”.

Pois bem.

Rememoro que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Destarte, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso, tenho que assiste razão ao Embargante, pois, de fato, verifico que houve erro material no Acórdão embargado, porquanto baseado em premissa fática alheia à discutida nos autos, a saber: cobrança de Taxa de Segurança de Incêndio (TACIN), enquanto que o caso concreto revolve a cobrança de ICMS Estimativa.

Assim, com fulcro no art. 1.022, III, do CPC,
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração e, sem mais delongas, anulo o Acórdão de id. 216996165, tornando-o sem feitos.

Por decorrência lógica, passo à nova análise do recurso aviado e erroneamente analisado no Acórdão anulado, na forma que exponho a seguir.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela mesma parte, visando a reforma da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a reconhecer a nulidade do crédito exequendo do feito executivo (id. 208775179).

O Agravante assevera, no arrazoado de id. 210574662, que, “não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade”.

Registra que, “o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado (ou seja, inconstitucionalidade a produzir efeitos apenas pro futuro)”.

Prossegue aduzindo que, no “julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão proferido na ADI 4411/MG (DJe em 19/04/2022), o STF decidiu por modular os efeitos da decisão de mérito, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio Mineira, para que esta tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020)”.

De mais a mais, requer seja provido o agravo interno, “a fim de que seja reformada a decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da cobrança da TACIN discuta no presente feito”.

Apresentadas contrarrazões, no id. 212922197, pugnando pelo “não conhecimento do agravo interno manifestamente inadmissível, bem como a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, considerando o evidente caráter protelatório do recurso e a violação do princípio da dialeticidade” e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Ocorre que, como visto, inexiste, no caso, discussão sobre a cobrança de Taxa de Segurança de Incêndio (TACIN), muito menos na decisão monocrática recorrida, de modo que o Recurso de Agravo Interno aviado pelo Estado de Mato Grosso em nada conversa com a decisão proferida por esta Relatora.

Portanto, verifico que o recurso referenciado não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, notoriamente, a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa, inserido no Regimento do ICMS do Estado de Mato Grosso por meio de Decreto-Lei, mais especificamente o Decreto nº 2.734/2010, que estipulou os artigos 87-J e 87-J-5 no RICMS/MT.

Assim sendo, não se pode olvidar que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, do qual não se pode conhecer por inegável afronta aos princípios da taxatividade e da impugnação específica (dialeticidade), nos termos do art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM OS TERMOS DA EXORDIAL – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

(TJMT, N.U 1004461-84.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14-9-2022, Publicado no DJE 23-9-2022) [Destaquei]

Desse modo, justa a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, na medida em que o presente recurso revela-se manifestamente inadmissível.

Com essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por Mansueto Rodrigues Correa, com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, para anular o Acórdão de id. 216996165. Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, com condenação ao pagamento da multa do § 4º, art. 1.021, do CPC, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024